Tribunal: TJDFT
Processo: 0720712-50.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RESTABELECIMENTO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DE CARÊNCIA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO TEMPORÁRIA E TOTAL. CONSTATADA. REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI 8.213/91. PREENCHIDOS. RETROAÇÃO DA DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O empregado com vínculo trabalhista é considerado segurado obrigatório da previdência social, nos termos do art. 9o, I, “a”, do Decreto 3.048/99. O art. 20, §1o, do mesmo diploma legal, estabelece que “a filiação à previdência social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os segurados obrigatórios”. Considera-se que tem qualidade de segurado o indivíduo devidamente filiado à previdência social.
2. A carência diz respeito à quantidade de contribuições que devem ser pagas para que o segurado tenha direito ao recebimento de determinado benefício. Para a percepção de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são exigidas 12 contribuições, nos termos do art. 25, I, da Lei 8.213/91. Todavia, referidos benefício independem de carência “nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho” (art. 26, II).
3. Comprovada a qualidade de segurado e a isenção de carência para o benefício pleiteado, deve ser concedido o benefício indeferido administrativamente exclusivamente pelo motivo de “perda da qualidade de segurado”.
4. O art. 59, da Lei 8.213/91, dispõe que: "O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”
5. Nos termos do art. 42, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. A concessão de aposentadoria por invalidez depende da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança (§ 1o).
6. No caso, foi realizada perícia judicial para fins de comprovação da incapacidade alegada. A perita concluiu que na data da realização da perícia judicial a autora estava incapacitada temporária e totalmente para o exercício de suas atividades profissionais. Estão preenchidos os requisitos necessários à concessão do auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 59, da Lei 8.213/91.
7. A data do início da incapacidade deve ser mantida na data da realização da perícia judicial, nos casos em que não é possível estabelecer a continuidade da doença alegada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.